Tribunal: TJES
Processo: 5004707-29.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte de Coisas
Data de julgamento: 2021-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004707-29.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MACROEX COMERCIAL IMPORTADOR E EXPORTADOR LTDA.

AGRAVADO: ABC CARGAS LTDA.

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
. SUPOSTA PERDA DO OBJETO RECURSAL EM VIRTUDE DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR PELA AGRAVANTE. ALEGAÇÃO INCONSISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO DO RECURSO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS. FISCALIZAÇÃO DO ICMS. PRETENSA INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DO FISCO. AUTUAÇÃO DA TRANSPORTADORA, COM APREENSÃO DA MERCADORIA. BOA-FÉ OBJETIVA. NECESSIDADE DE CONDUTA COOPERATIVA E COLABORATIVA DA AGRAVANTE, EMITENTE DA NOTA FISCAL. TUTELA PROVISÓRIA. CABIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I-
O cumprimento da liminar não implica perda de objeto do recurso interposto contra seu deferimento, visto que, com o provimento do Agravo, a liminar é cassada e o ato praticado pode ser desfeito, permitindo o restabelecimento do estado anterior (
statu quo ante
).

II-
Embora ainda não se saiba ao certo se a autuação decorrera de erro de interpretação da fiscalização – como alega a Agravante – ou mesmo de preenchimento equivocado do documento fiscal – como parece defender a Agravada –, há razões para crer, pelo menos em sumária cognição, que o correto preenchimento da nota fiscal é ônus exclusivo do respectivo emitente, e não do seu transportador ou destinatário.

III-
No âmbito do contrato de transporte de mercadorias, espera-se que as partes se comportem segundo os ditames da boa-fé objetiva, seja zelando pela informação adequada e clara, seja zelando por uma postura solidária, cooperativa e colaborativa.

IV-
À luz do art. 747 do CCB/02, se o transportador sofrer algum prejuízo em decorrência da violação ao dever de informação, poderá exigir do remetente a respectiva indenização.

V-
O comportamento leal e o cuidado recíproco preconizados pela boa-fé objetiva devem pautar as relações negociais desde o seu nascedouro, desdobrando-se nos seguintes deveres anexos ou laterais de conduta, a saber: (i)
de proteção
, destinado a prevenir danos às esferas existenciais e patrimoniais das partes; (ii)
de cooperação
, o qual remete a uma atuação colaborativa para garantir o resultado útil esperado; (iii) e, finalmente,
de informação
, importando no esclarecimento de todos os aspectos atinentes ao desenvolvimento fisiológico da relação jurídica.

VI-
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, rejeitar a preliminar de perda do objeto e, no mérito, negar provimento ao recurso, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004707-29.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MACROEX COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
AGRAVADO: ABC CARGAS LTDA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004707-29.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MACROEX COMERCIAL IMPORTADOR E EXPORTADOR LTDA.

AGRAVADO: ABC CARGAS LTDA.

MAGISTRADO: MMª JUÍZA DE DIREITO MARÍLIA PEREIRA DE ABREU BASTOS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com requerimento de efeito suspensivo manejado pela
MACROEX COMERCIAL IMPORTADOR E EXPORTADOR LTDA.
, haja vista estar inconformada com a r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, a qual deferira a tutela provisória postulada pela
ABC CARGAS LTDA.
no bojo da
“ação de obrigação de fazer”
por esta ajuizada, a fim de determinar que a Agravante deposite em juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, o valor de R$ 423.422,16 (quatrocentos e vinte e três mil, quatrocentos e vinte e dois reais e dezesseis centavos).

Em sua petição de recurso, a Recorrente reporta que a ABC CARGAS LTDA., ora Agravada, fora contratada por ela para realizar transporte de mercadoria (vinhos), conforme notas fiscais anexas. Ocorre que, no percurso, a mercadoria importada pela Agravante – na modalidade importação por encomenda – fora submetida a procedimento rotineiro de fiscalização do ICMS no Posto de Nhangapi (Itatiaia – Rio de Janeiro), e, por uma suposta interpretação equivocada da fiscalização, acontecera a lavratura de Auto de Infração, inclusive com apreensão da mercadoria.

Segundo a Agravante, o Auto de Infração supracitado está na fase de autuação e fora lavrado em desfavor da transportadora ABC CARGAS, a qual se mantivera inerte no que tange à sua defesa no procedimento administrativo, ou seja, não apresentara impugnação nem efetuara a denunciação à lide à Agravante.

Na ótica da Recorrente, a decisão concessiva da liminar nos autos nº 0018845-78.2020.8.08.0035, ora impugnada, deve ser revogada, a fim de que não seja compelida a depositar em juízo a quantia de R$ 423.422,16 (quatrocentos e vinte e três mil, quatrocentos e vinte e dois reais e dezesseis centavos) até que se esgotem todos os meios de defesa do procedimento administrativo que deu origem ao Auto de Infração nº 03.620621-7.

Em decisão proferida em dezembro de 2020, fora indeferido o efeito suspensivo postulado (ID nº 930919).

Em sua contraminuta (ID nº 1120592), a Agravada arguira a perda do objeto do recurso. No mérito, postulara o desprovimento do Agravo.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 6 maio de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004707-29.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MACROEX COMERCIAL IMPORTADOR E EXPORTADOR LTDA.

AGRAVADO: ABC CARGAS LTDA.

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

DA PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO DO RECURSO ARGUIDA PELA AGRAVADA

Sustenta a Agravada, no bojo da sua contraminuta, a perda do objeto do presente Agravo, ao argumento de que, com o cumprimento da liminar pela Agravante,

houvera a perda superveniente do interesse recursal.

A despeito da combatividade da Recorrida, a preliminar não merece prosperar, porque, segundo a jurisprudência, o
cumprimento da liminar não
implica
perda de
objeto do recurso interposto contra seu deferimento, visto que, com o provimento do Agravo, a liminar é cassada e o ato praticado pode ser desfeito, permitindo o restabelecimento do estado anterior (
statu quo ante
). No mesmo sentido, inclusive, apontam os julgados a seguir:

“[...]
O cumprimento da liminar não implica em perda de objeto do recurso interposto contra seu deferimento, visto que com o provimento do agravo a liminar é cassada e o ato praticado pode ser desfeito
[...].” (TJSC; AI 4008992-09.2018.8.24.0000; Sexta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. André Luiz Dacol; DJSC 24/09/2018).

“[...]
O cumprimento da decisão judicial que defere o pedido de tutela de urgência no tocante à autorização e custeio do tratamento com fármaco prescrito ao autor não acarreta a perda do objeto do recurso, porquanto não há óbice para que a ré, utilizando-se das vias recursais, objetive provimento jurisdicional favorável.
Preliminar rejeitada.
[...].” (TJDF; Proc 07111.05-97.2019.8.07.0000; Ac. 120.1475; Segunda Turma Cível; Relª Desª Sandra Reves; Julg. 18/09/2019; DJDFTE 01/10/2019).

“[...]
O cumprimento da liminar não implica em perda de objeto do recurso interposto contra seu deferimento, visto que com o provimento do agravo a liminar é cassada e o ato praticado pode ser desfeito
[...].” (TJMS; AI 1403647-86.2015.8.12.0000; Campo Grande; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Vladimir Abreu da Silva; DJMS 29/07/2015).

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de perda do objeto do recurso arguida pela Agravada.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004707-29.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MACROEX COMERCIAL IMPORTADOR E EXPORTADOR LTDA.

AGRAVADO: ABC CARGAS LTDA.

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento manejado pela
MACROEX COMERCIAL IMPORTADOR E EXPORTADOR LTDA.
,
haja vista estar inconformada com a r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, a qual deferira a tutela provisória postulada pela
ABC CARGAS LTDA.
no bojo da
“ação de obrigação de fazer”
por esta ajuizada, a fim de determinar que a Agravante deposite em juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, o valor de R$ 423.422,16 (quatrocentos e vinte e três mil, quatrocentos e vinte e dois reais e dezesseis centavos).

Em sua petição de recurso, a Recorrente MACROEX reporta que a
ABC CARGAS LTDA., ora Agravada, fora contratada por ela para realizar transporte de mercadoria (
vinhos), conforme notas fiscais anexas. Ocorre que, no percurso, a mercadoria importada pela Agravante – na modalidade importação por encomenda – fora submetida a procedimento rotineiro de fiscalização do ICMS no Posto de Nhangapi (Itatiaia – Rio de Janeiro), e, por uma suposta interpretação equivocada da fiscalização, acontecera a lavratura de Auto de Infração, inclusive com apreensão da mercadoria.

Segundo a Agravante, o Auto de Infração supracitado está na fase de autuação e fora lavrado em desfavor da transportadora ABC CARGAS, a qual se mantivera inerte no que tange à sua defesa no procedimento administrativo, ou seja, não apresentara impugnação nem efetuara a denunciação à lide à Agravante.

Na ótica da Recorrente, a decisão concessiva da liminar nos autos nº 0018845-78.2020.8.08.0035, ora impugnada, deve ser revogada, a fim de que não seja compelida a depositar em juízo a quantia de R$ 423.422,16 (quatrocentos e vinte e três mil, quatrocentos e vinte e dois reais e dezesseis centavos) até que se esgotem todos os meios de defesa do procedimento administrativo que deu origem ao Auto de Infração nº 03.620621-7.

A despeito da combatividade da Recorrente MACROEX, seu recurso de Agravo de Instrumento não merece provimento.

Em primeiro plano, verifica-se que a transportadora ora Agravada parece ter se desincumbido da sua obrigação de exigir a nota fiscal das mercadorias, conforme lhe impõe o art. 747 do CCB/02, assim grafado:

“Art. 747.
O transportador deverá obrigatoriamente recusar a coisa cujo transporte ou
comercialização não sejam permitidos,
ou que venha desacompanhada dos documentos exigidos por lei ou regulamento
.” [Não existem grifos no original]

Embora ainda não se saiba ao certo se a autuação decorrera de erro de interpretação da fiscalização – como alega a Agravante – ou mesmo de preenchimento equivocado do documento fiscal – como parece defender a Agravada –, há razões para crer, pelo menos em sumária cognição, que
“
o correto preenchimento da nota fiscal é ônus exclusivo do respectivo emitente, e não do seu transportador ou destinatário, sob pena de virem estes a substituir a Fiscalização Tributária em seus atos privativos, numa absurda e ilegal inversão de tarefas”
(TJRS; AC 70023216062; Torres; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Roque Joaquim Volkweiss; Julg. 08/04/2009; DOERS 13/05/2009).

Não custa rememorar que, em se tratando do contrato de transporte, existe amparo para a incidência do art. 745 do CCB/02, cuja redação enuncia:

“Art. 745.

Em caso de informação inexata
ou falsa descrição
no documento a que se refere o artigo antecedente, será o transportador indenizado pelo prejuízo que sofrer
, devendo a ação respectiva ser ajuizada no prazo de cento e vinte dias, a contar daquele ato, sob pena de decadência.” [Não existem grifos no original]

Em situações como a ora analisada, em que a transportadora fora autuada em virtude da documentação fiscal que lhe fora entregue pela proprietária da carga (emitente), a jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade desta última, como ilustra o aresto a seguir:

“[...]
Ação de indenização fundada em responsabilidade civil negocial, que não se confunde com responsabilidade tributária. Compete a emitente da nota fiscal seu correto preenchimento. Erros contidos no documento fiscal que acarretaram prejuízos à transportadora, autuada pelo fisco em razão da responsabilidade tributária. Descumprimento do dever de informação correta. Ato ilícito. Dever da contratante de ressarcir os prejuízos sofridos. Observância do princípio da boa-fé contratual. Indenização devida
. Recurso conhecido e provido.” (TJSC; AC 2008.003511-7; Pomerode; Sexta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Ronei Danielli; Julg. 13/09/2011; DJSC 27/09/2011).

Conforme aponta o julgado supracitado, trata-se de situação na qual se deve aguardar que as partes se comportem segundo os ditames da boa-fé objetiva, seja zelando pela informação adequada e clara, seja zelando por uma postura solidária, cooperativa e colaborativa. Ao comentarem especificamente o art. 747 do CCB/02, ROSENVALD e BRAGA NETO ensinam que
“se o transportador sofrer algum prejuízo em decorrência da violação ao dever de informação, poderá exigir do remetente a respectiva indenização”
(
in
Código civil comentado artigo por artigo
. Salvador : Juspodivm, 2020, p. 812).

Aliás, não custa relembrar que, segundo o art. 422 do CCB/02,
“os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé”
.

Destarte, o comportamento leal e o cuidado recíproco preconizados pela boa-fé objetiva devem pautar as relações negociais desde o seu nascedouro, desdobrando-se nos seguintes deveres anexos ou laterais de conduta, a saber:
(i)

de proteção
, destinado a prevenir danos às esferas existenciais e patrimoniais das partes;
(ii)

de cooperação
, o qual remete a uma atuação colaborativa para garantir o resultado útil esperado;
(iii)
e, finalmente,
de informação
, importando no esclarecimento de todos os aspectos atinentes ao desenvolvimento fisiológico da relação jurídica.

Embora o recurso critique a suposta inércia da transportadora em promover sua defesa administrativa, há razões para crer que esta não dera origem ao imbróglio ora analisado, motivo pelo qual, salvo melhor juízo, a Recorrente, numa postura cooperativa e solidária, também deveria estar envidando esforços no sentido de esclarecer e solucionar a questão junto ao Fisco para evitar prejuízos ainda maiores para quem quer que seja.

A partir desse panorama, vislumbra-se a “
probabilidade do direito
” exigida pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória.

Ainda que se pudesse pensar na possibilidade de uma futura ação regressiva, é certo que a autuação, imposta à transportadora (ora Agravada), possui aptidão de lhe causar prejuízos no curto e médio prazos, seja embaraçando seu crédito, seja obstando sua participação em licitações e contratações públicas, circunstância demonstrativa do requisito do “
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”

a que se refere o supracitado artigo 300 do CPC, assim grafado:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
”

Nessa ordem de considerações, sem perder de vista que a responsabilidade da Agravante por multas também parece decorrer de disposição contratual, não se vislumbra ilegalidade aparente na decisão que determinara o depósito judicial da quantia de R$ 423.422,16 (quatrocentos e vinte e três mil, quatrocentos e vinte e dois reais e dezesseis centavos), correspondente ao valor da penalidade aplicada.

Ante o exposto,
conheço do recurso mas, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004707-29.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MACROEX COMERCIAL IMPORTADOR E EXPORTADOR LTDA.

AGRAVADO: ABC CARGAS LTDA.

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
. SUPOSTA PERDA DO OBJETO RECURSAL EM VIRTUDE DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR PELA AGRAVANTE. ALEGAÇÃO INCONSISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO DO RECURSO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS. FISCALIZAÇÃO DO ICMS. PRETENSA INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DO FISCO. AUTUAÇÃO DA TRANSPORTADORA, COM APREENSÃO DA MERCADORIA. BOA-FÉ OBJETIVA. NECESSIDADE DE CONDUTA COOPERATIVA E COLABORATIVA DA AGRAVANTE, EMITENTE DA NOTA FISCAL. TUTELA PROVISÓRIA. CABIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I-
O cumprimento da liminar não implica perda de objeto do recurso interposto contra seu deferimento, visto que, com o provimento do Agravo, a liminar é cassada e o ato praticado pode ser desfeito, permitindo o restabelecimento do estado anterior (
statu quo ante
).

II-
Embora ainda não se saiba ao certo se a autuação decorrera de erro de interpretação da fiscalização – como alega a Agravante – ou mesmo de preenchimento equivocado do documento fiscal – como parece defender a Agravada –, há razões para crer, pelo menos em sumária cognição, que o correto preenchimento da nota fiscal é ônus exclusivo do respectivo emitente, e não do seu transportador ou destinatário.

III-
No âmbito do contrato de transporte de mercadorias, espera-se que as partes se comportem segundo os ditames da boa-fé objetiva, seja zelando pela informação adequada e clara, seja zelando por uma postura solidária, cooperativa e colaborativa.

IV-
À luz do art. 747 do CCB/02, se o transportador sofrer algum prejuízo em decorrência da violação ao dever de informação, poderá exigir do remetente a respectiva indenização.

V-
O comportamento leal e o cuidado recíproco preconizados pela boa-fé objetiva devem pautar as relações negociais desde o seu nascedouro, desdobrando-se nos seguintes deveres anexos ou laterais de conduta, a saber: (i)
de proteção
, destinado a prevenir danos às esferas existenciais e patrimoniais das partes; (ii)
de cooperação
, o qual remete a uma atuação colaborativa para garantir o resultado útil esperado; (iii) e, finalmente,
de informação
, importando no esclarecimento de todos os aspectos atinentes ao desenvolvimento fisiológico da relação jurídica.

VI-
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, rejeitar a preliminar de perda do objeto e, no mérito, negar provimento ao recurso, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
07
de
junho
de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.